Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810252-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ROUBO MAJORADO – NÃO CONHECIDA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA:
Não merece ser conhecida a alegada negativa de autoria do delito por parte do paciente, pois a referida análise não se amolda à via estreita do
Habeas Corpus
, por demandar exame complexo e aprofundado de matéria fático-probatória, a ser realizado pelo juízo natural da causa no decorrer da instrução criminal.

2 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso quando o Juízo de origem ao fundamentar a decretação da prisão preventiva do paciente indicou como comprovação da materialidade do crime as declarações prestadas pelo policial condutor, vítimas e testemunhas inquiridas na fase de investigação, pelo Auto de Apreensão e Apresentação, constando além dos objetos subtraídos, a arma de fogo utilizada, além dos autos de entrega, restando comprovada a natureza do crime cometido.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou demonstrado no
decisum
no fato de o paciente já responder por outros crimes de roubo em Comarcas diferentes da que foi preso em flagrante pelo crime ora analisado, sendo inclusive destacado que o mesmo estava em liberdade provisória a quando desta última prisão, logo, ao que tudo indica o paciente faz do crime seu modo de subsistência. Por fim, destaca-se que também o
modus operandi
demonstra a gravidade da ação delitiva, pois o paciente ao que indicam as provas dos autos perpetrou o delito de roubo majorado dentro de um micro-ônibus, subtraindo os bens dos passageiros, o que reduz sobremaneira as chances de defesa das vítimas, bem como coloca estas em grande risco, já que comprovada a potencialidade lesiva da arma apreendida em poder do paciente.

Os atos constritores respeitaram o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
e, na parte conhecida,
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
a ordem, e na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810252-67.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
NARDO COSTA AMADOR (OAB/PA nº 22.230)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PACIENTE:
ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
NARDO COSTA AMADOR
(OAB/PA nº 22.230), em favor de
ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que narram os autos que o acusado foi denunciado por suposta infração ao Art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, pois supostamente teria praticado assalto em um micro-ônibus portando uma pistola 380, na BR-010, no município de Santa Maria do Pará, de onde teria subtraído joias e aparelhos celulares.

Aduz não haver qualquer respaldo fático e material de que o paciente seja o autor do delito em questão.

Alega inexistirem os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente, bem como que o
decisum
constritor é carente de fundamentação idônea, havendo no presente caso a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante dos predicados pessoais do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3821692)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3829362):

“(...) O paciente foi preso em flagrante em 29/01/2020 e convertida em prisão preventiva mediante representação policial em 31/01/2020 (decisão em anexo).

A denúncia foi apresentada em 28/02/2020 (anexa) relatando, em síntese, que o denunciado estava no interior de micro-ônibus com vários outros passageiros quando em trânsito no município de Santa Maria do Pará sacou a arma de fogo e anunciou o assalto obtendo êxito na subtração de dinheiro, joias e aparelhos de telefone celular. As vítimas acionaram a polícia e o denunciado foi preso em flagrante ao tentar retornar a Castanhal tendo em seu poder a arma de fogo utilizada e os bens subtraídos. Em delegacia as vítimas reconheceram o denunciado como autor do delito sendo formalizado pelo procedimento de auto de reconhecimento de pessoa.

A arma apreendida foi periciada e tem potencialidade lesiva conforme laudo em anexo.

O paciente possui antecedentes criminais e estava em liberdade provisória, respondendo a outra ação penal por crime de roubo na Comarca de Castanhal/PA.

O paciente foi citado em 17 de março de 2020, mas, somente em 31 de agosto de 2020 foi apresentada defesa, portanto, a paralisação do andamento processual foi ocasionada pelas circunstâncias provocadas pela pandemia. Não houve desídia imputável a este juízo para o atraso processual.

A decisão que decretou a preventiva foi revista e mantida em 01 de abril de 2020.

Apresentada resposta à acusação com pedido de revogação da preventiva, o Ministério Público manifestou desfavoravelmente à concessão de liberdade provisória pelo risco de reiteração delitiva.

Em decisão foi mantida a preventiva para manutenção da ordem pública considerando a continuidade delitiva e afastada a alegação de excesso de prazo em razão da pandemia. A audiência de instrução foi designada de forma virtual para o dia
25/11/2020 às 10:00h
, facultando a apresentação presencial de testemunhas que não tenham acesso à internet e para evitar atraso por falta de apresentação de preso, situação recorrente no interior, cuidando-se para que a instrução se encerre nesta data (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3897371)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se parcialmente regular a impetração, pois, só em parte, restam atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Não merece ser conhecida a alegada negativa de autoria do delito por parte do paciente, pois a referida análise não se amolda à via estreita do
Habeas Corpus
, por demandar exame complexo e aprofundado de matéria fático-probatória, a ser realizado pelo juízo natural da causa no decorrer da instrução criminal.

Passo a análise das demais teses suscitadas pelo impetrante.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo o excerto da decisão que reexaminou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 3820510):

“(...) Em reexame à prisão preventiva, entendo que os fatos que ensejaram sua decretação não sofreram modificação, verifico, ainda que o denunciado apresenta antecedentes criminais e responde a outros crimes de roubo em Castanhal, Santa Maria e Mãe do Rio, sendo acautelar necessária para preservação da ordem pública. Diante da excepcionalidade provocada pela pandemia não há como reconhecer excesso de prazo, diante da falta de expediente presencial sendo autos físicos e em razão da licença regular desta magistrada que perdurou até 31 de agosto.(...)

Medidas Cautelares diversas da Prisão, nesse caso, não serão suficientes para salvaguardar a ordem jurídica e social, pois, a medida extrema se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.(...)”

Da análise do referido
decisum
, nota-se que este fora fundamentado na decisão que decretou inicialmente a prisão preventiva do paciente, amparado pela cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP).

Destarte, colaciono aqui também a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, juntada pelo Juízo
a quo
a quando de suas informações de estilo (Id n. 3829364):

“(...) Quanto aos pressupostos, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelo condutor, vítimas e testemunhas inquiridas na fase de investigação, pelo Auto de Apreensão e Apresentação, constando além dos objetos subtraídos, a arma de fogo utilizada, além dos autos de entrega, restando comprovada a natureza do crime cometido.

No que tange aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade de garantia da ordem pública, ou seja, se for posto em liberdade, há sério e concreto riscos de reiteração delituosa por parte do autuado. É possível chegar a essa conclusão, na medida em que, pela simples leitura do Auto de Prisão em flagrante, depreende-se, ao menos de modo indiciário, que o investigado se vale do cometimento de crimes como meio de sua subsistência, eis que responde criminalmente por diversos processos, conforme constas na Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 35/36). Corroborando ainda a necessidade de salvaguardar a ordem pública, verifico que o modus operandi do indiciado é com o emprego de arma de fogo em suas ações delitivas, colocando em risco a vida dos cidadãos de bem, que são subjugados e humilhados no ato do cometimento dos seus crimes, razão pela qual a decretação da custódia cautelar é medida mais acertada que se impõe, por ora.

No mais, o próprio investigado afirma em seu interrogatório, seu envolvimento com o submundo de crimes, inclusive relatou na Polícia que já foi detido 03 vezes, e que responde um processo por homicídio e dois por roubo, se limitando dos seus direitos constitucionais de depor somente em juízo(...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso quando o Juízo de origem ao fundamentar a decretação da prisão preventiva do paciente indicou como comprovação da materialidade do crime as declarações prestadas pelo policial condutor, vítimas e testemunhas inquiridas na fase de investigação, pelo Auto de Apreensão e Apresentação, constando além dos objetos subtraídos, a arma de fogo utilizada, além dos autos de entrega, restando comprovada a natureza do crime cometido.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou demonstrado no
decisum
no fato de o paciente já responder por outros crimes de roubo em Comarcas diferentes da que foi preso em flagrante pelo crime ora analisado, sendo inclusive destacado que o mesmo estava em liberdade provisória a quando desta última prisão, logo, ao que tudo indica o paciente faz do crime seu modo de subsistência. Por fim, destaca-se que também o
modus operandi
demonstra a gravidade da ação delitiva, pois o paciente ao que indicam as provas dos autos perpetrou o delito de roubo majorado dentro de um micro-ônibus, subtraindo os bens dos passageiros, o que reduz sobremaneira as chances de defesa das vítimas, bem como coloca estas em grande risco, já que comprovada a potencialidade lesiva da arma apreendida em poder do paciente.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem, e na parte conhecida a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 17 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020